Tribunal: STF
Processo: RE 86299
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-22
Data de publicação: 1977-11-22

Ementa:
FALÊNCIA DE FIRMA INDIVIDUAL - ARRECADAÇÃO DE BENS DO
CASAL- EMBARGOS DE TERCEIRO  COM  FUNDAMENTO  NO  ART. 3. DA LEI
4.121/62 -FALTA DE PROVA DE QUE A DIVIDA NÃO TROUXE BENEFICIO PARA O
CASAL.     .         AUDIENCIA. ART. 803. PARAGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO
DE  PROCESSOCIVIL. SUA DESNECESSIDADE, QUANDO INEXISTE PROVA A
PRODUZIR, A NÃO SERÁ DOCUMENTAL.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.